Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725010-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIMILA REIS SILVA AGRAVADO: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pela agravada B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda (ID 18842654) e pela agravada União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda (ID 19628385). Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator